Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737230-02.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: C. DELL' ARMELINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA EMBARGADO: IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por C. DELL' ARMELINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E OUTRO contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta que a decisão embargada possui máculas que precisam ser sanadas no tocante ao pleito de nulidade da intimação e correspondente tempestividade do protocolo do recurso especial. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.175.117/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028